Tribunal: TJMT
Processo: 1038320-69.2018.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038320-69.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROGER NOLASCO DE SOUZA - CPF: 022.977.561-60 (APELANTE), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA VAZ DE SOUZA - CPF: 205.894.091-15 (APELANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – QUEIMA DE TRANSFORMADOR - SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – DEMORA NA RELIGAÇÃO DE ENERGIA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL –– RECURSO PROVIDO.

A situação demonstrada ultrapassa o mero aborrecimento, atingindo a esfera íntima do consumidor aliado a humilhação e constrangimento, por se tratar de serviço essencial e indispensável ao ser humano. Desse modo, há a responsabilidade de indenizar pela caracterização do ato ilícito, nos moldes do que preconiza o Código Civil, em seus artigos 186 e 927.

A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta. (...).” (REsp 318379/MG; 3a Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352; in
www.stj.gov.br
).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1038320-69.2018.8.11.0041 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: ROGER NOLASCO DE SOUZA ASSISTIDO POR MARIA APARECIDA VAZ DE SOUZA

APELADO: ENERGISA S/A

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ROGER NOLASCO DE SOUZA ASSISTIDO POR MARIA APARECIDA VAZ DE SOUZA
nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face de ENERGISA S/A., que julgou improcedente

o pedido inaugural, revogou a liminar concedida e condenou a parte requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mantendo suspenso em razão do que preconiza o art. 98, § 3o do CPC.

O Recorrente ingressou com uma ação de indenização por danos morais em face da Recorrida, vez que houve falha na prestação do serviço, ficando por mais de 10 (dez) dias sem o fornecimento de energia elétrica; não deve prosperar a alegação da Requerida/Recorrida de que não existem provas nos autos, vez que não juntou nada do alegado, deixando de contestar os documentos do PROCON/MT ou seus protocolos que amplamente comprovam as várias tentativas amigáveis do Autor em solucionar os problemas gerados; fundamenta o dano moral por ausência de energia; diante das circunstâncias evidenciadas anteriormente, é irrefragável que a Recorrente sofreu um dano moral, pois se sentiu constrangida e humilhada tanto pela falha na prestação de serviço, quanto pelo tempo perdido; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado procedente o pedido de dano moral a ser indenizado em R$17.600,00; Caso não seja acolhido o pedido acima, de forma alternativa, a designação de audiência de instrução e julgamento, para a oitiva de testemunhas já arroladas (ID 32936172) e novas que se fizerem necessárias, a fim de se reforçar a comprovação da existência do todo ocorrido e o dano sofrido; inversão do ônus da sucumbência.

Nas contrarrazões, a apelada alega ausência de dialeticidade recursal, e, no mérito, requer o desprovimento do recurso.

Intimado o apelante para se manifestar quanto a preliminar arguida, manteve-se silente.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ROGER NOLASCO DE SOUZA ASSISTIDO POR MARIA APARECIDA VAZ DE SOUZA
nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face de ENERGISA S/A., que julgou improcedente

o pedido inaugural, revogou a liminar concedida e condenou a parte requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mantendo suspenso em razão do que preconiza o art. 98, § 3o do CPC.

Dos autos consta que, o apelante ajuizou a ação de indenização por dano moral, em decorrência de queima do transformador que atingiu sua unidade consumidora, com a interrupção de energia, que perdurou mais de 10 dias, em razão da falha na prestação do serviço da apelada.

Isso porque, conforme os autos, o apelante procedeu a reclamação perante a concessionária de energia, que abriu protocolos de atendimentos em diversas ocasiões sem que solucionasse o problema. Assim, permaneceu o apelante sem energia por diversos dias, tendo prejuízos pela perda de alimentos, bem como registro de ocorrência de furto na residência.

Ao que se observa dos autos, o apelante procedeu a reclamação no PROCON, a própria apelada junta aos autos documentos dando conta da abertura da reclamação em várias ocasiões, e a demora que extrapolou o mínimo legal, o que resulta na falha de prestação do serviço por parte da apelada, o que enseja o dever de indenizar.

Diante de tal fato, a situação demonstrada ultrapassa o mero aborrecimento, atingindo a esfera íntima do consumidor aliado a humilhação e constrangimento, por se tratar de serviço essencial e indispensável ao ser humano.

Desse modo, há a responsabilidade de indenizar pela caracterização do ato ilícito, nos moldes do que preconiza o Código Civil, em seus artigos 186 e 927, respectivamente:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Assim, configurados e comprovados a culpa, o dano e o nexo causal entre a conduta culposa e o dano, nasce o direito do lesado de perceber indenização, tanto moral quanto material, e o dever de indenizar do lesante pela sua conduta dolosa ou culposa:

“Para que haja dever de indenizar por danos materiais, morais e estéticos, imprescindível a comprovação da ocorrência do dano; da
responsabilidade civil do agente, ou seja, a conduta dolosa (responsabilidade objetiva) ou culposa (subjetiva); e do nexo causal entre a conduta do agente e o dano
. A não comprovação de qualquer um destes requisitos atrai a ausência do dever de indenizar.”
(Ap 100735/2011, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/07/2012, Publicado no DJE 18/07/2012).

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE SUSPENSÃO INDEVIDA DE ENERGIA – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO À TÍTULO DE DANOS MORAIS – RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL – RELIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRAZO DE 24 HORAS NÃO OBSERVADO – ATRASO NO RELIGAMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - A relação jurídica existente entre a concessionária do serviço público de fornecimento de energia elétrica, ora apelada, e o autor/apelante é regida pelo disposto no Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), figurando aquela como fornecedora (art. 3o, CDC), e este como consumidor final do serviço que ela presta (art. 2o, CDC). II - As regras dispostas na Resolução no 414/2010 da ANEEL que permitem à empresa concessionária, em algumas hipóteses, cobrar a recuperação do consumo com fundamento na irregularidade do medidor de energia elétrica, devem se harmonizar com as demais normas existentes no ordenamento jurídico nacional, em especial as de hierarquia superior. Aliás, nos termos da Resolução sobredita, ressalto que o artigo 176 determina que a distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia em 24 horas para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana. Porém, malgrado a concessionária de serviços públicos disponha de ferramentas aptas a provar o lapso temporal em que a religação ocorreu, esta não logrou êxito em demonstrar que realizou o procedimento dentro do prazo definido em resolução. III - Em vista destas circunstâncias, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e considerando que a concessionária apelada excedeu em pouco mais de 24 horas a religação de energia do apelante, decorrente de inadimplência do consumidor e este exerce atividade remunerada no local, entendo justo e razoável o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) à título de danos morais. (TJMS. Apelação Cível n. 0832587-68.2019.8.12.0001,

Campo Grande,

1a Câmara Cível, Relator (a):

Des. Geraldo de Almeida Santiago, j: 12/05/2021, p:

18/05/2021).

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RETIRADA INDEVIDA DO RELÓGIO MEDIDOR DE ENERGIA ELETRICA. DANO MORAL OCORRENTE. RECURSO PROVIDO.(Recurso Cível, No 71004587960, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 04-09-2013.

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RETIRADA INDEVIDA DO RELÓGIO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA OCASIONANDO A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE LUZ. TRANSTORNOS ACARRETADOS PELA FALTA DE LUZ POR QUASE 24HORAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 3.000,00 MANTIDO, POIS DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, No 71007613250, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em: 24-04-2018).

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INSPEÇÃO IRREGULAR NO MEDIDOR. RETIRADA DO MEDIDOR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXIGÊNCIA DE NOVO PADRÃO DE ENERGIA. ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. DANO MORAL EVIDENCIADO. RECURSO ADESIVO PROVIDO. 1. A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. Precedentes do TJES. 2. Recurso de Apelação desprovido. 3. [...] A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa , em decorrência da ilicitude do ato praticado (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180071687, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 19/12/2019). 4. Recurso Adesivo conhecido e provido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 032180001573, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021).

“RESPONSABILIDADE CIVIL. Energia elétrica. Interrupção no fornecimento de energia elétrica em decorrência de fortes chuvas. Responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público. Inteligência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Fortuito não caracterizado. Precedentes desta Corte. Demora no restabelecimento do serviço. Ilícito civil configurado. Danos morais configurados. Indenização arbitrada com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido
. (TJSP;

Apelação Cível 1000290-03.2021.8.26.0506; Relator (a): Gilson Delgado Miranda; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/03/2023; Data de Registro: 27/03/2023)

Quanto ao valor do dano moral, este deve observar a proporcionalidade e razoabilidade, para que a reparação não venha a constituir-se em enriquecimento ilícito e nele deve deter, ainda, o efeito pedagógico necessário a se evitar a prática de novos atos equivalentes ao presente.

Nesse sentido:

“[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso
[...]”. (AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015).

Diante disso, ponderado os requisitos do artigo 944 do CC é caso de arbitrar em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pois adequada ao caso em questão, considerando que não se pode ensejar enriquecimento ilícito por parte do ofendido e nem oneração demasiada ao Ofensor.

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO para reformar a sentença e julgar procedente o pedido, condenar a parte ré ao pagamento de indenização por dano moral, que ora arbitro em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária segundo INPC desde o arbitramento, nos termos dos verbetes nos 54 e 362 da Súmula do STJ. Condeno, ainda, a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e os honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro do art. 85, § 2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023